Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-44.2021.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-44.2021.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: GILDETE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
REFFERSON DEYVER BORGES SENA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA CLASSISTA. ART. 114 DA LEI MUNICIPAL Nº 217/2019. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO MUNICÍPIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000405-44.2021.8.05.0196,
em que figura como Apelante
o MUNICIPIO DE PINDOBAÇU
e, como Apela,
GILDETE OLIVEIRA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .